Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO E ACESSÓRIOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, CPC. PROVA. FATO NEGATIVO. DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos entre maio e outubro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ré comprovou o pagamento dos aluguéis e despesas acessórias entre maio e outubro de 2023, conforme alegado, e se a inversão do ônus da prova seria aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao réu incumbe demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mera alegação de adimplemento, desacompanhada da devida prova ou quitação, não é suficiente para afastar o direito ao crédito do locador.
4. A ré não comprovou o pagamento dos aluguéis e despesas acessórias entre maio e outubro de 2023, apresentando apenas comprovantes de pagamentos anteriores a abril de 2023.
5. A inversão do ônus da prova não é indicada para o caso, sob pena de constranger o locador a fazer prova de fato negativo (prova diabólica).
6. Ao não comprovar o alegado, a ré deixou de fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Ao réu incumbe demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. A inversão do ônus da prova não é indicada para o caso, sob pena de constranger o locador a fazer prova de fato negativo (prova diabólica)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 310; CC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977403, 0740631-67.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1967783, 0702420-80.2024.8.07.0015, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/02/2025.